Tribunal: TJPA
Processo: 0803030-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803030-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: KEVIN ZIDANE ROSÁRIO DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.

Configura-se como indevida supressão de instância a prestação jurisdicional em apreciação de matéria, que se encontra pendente de manifestação.

2.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas
Corpus, com pedido de liminar, por demora na prestação jurisdicional, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor do nacional KEVIN ZIDANE ROSÁRIO DE ABREU, indicando tecnicamente como autoridades coatoras o Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

Informa a impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, autos do processo de execução de nº 0019571-53.2020.8.14.0401, e, segundo seus familiares, apresenta complicações em seu quadro de saúde.

Em razão de tal fato, formulou ao juízo da vara de execuções pedido de prisão domiciliar ou permissão para tratamento de saúde, que até o momento não houve manifestação.

De igual modo, formulou ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária pedido de providencias no atendimento médico do paciente, ofício de nº 912/2021, e, através de novo expediente datado de 29/03/2021, solicitou autorização para que ele receba atendimento médico particular agendado por seus familiares para 15/04/2021 e outras providencias, que até o momento não foram respondidos.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para permitir que o paciente realize a consulta médica agendada para o dia 15/04/2021 por seus familiares ou, subsidiariamente, urgência na manifestação quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde ou permissão, com prazo determinado, para tratamento de saúde. Juntou documentos.

Na Id 4915029 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4915029 pelo juízo de execução e, na Id 5038560, há pedido de dilação de prazo para prestar informações pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que dispenso por considerar suprida ante aquelas fornecidas pelo juízo impetrado.

Na Id 5058406 consta manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas
Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional KEVIN ZIDANE ROSÁRIO DE ABREU, sustentando-se demora na prestação jurisdicional por ausência de manifestação quanto ao pedido de substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar e/ou permissão, com prazo determinado, para tratamento de saúde, sob o argumento de que ele se encontra acometido de doença grave.

Alega-se na impetração que o paciente está, supostamente, com tuberculose e outras complicações de saúde, sem que exista comprovação suficiente,
concessa venia
.

No caso
sub examine
, o Juízo ao prestar informações, Id 4983412, relata que:

“Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
KEVIN ZIDANE ROSÁRIO DE ABREU
, informo a V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 18.01.2021. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da demora da apreciação do pedido de permissão de saída para consulta médica no dia 14.04.2021. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que a defesa alegou que o apenado contraiu tuberculose, razão pelo qual foi agendado atendimento médico para o dia 14.04.2021 por meio particular. Tendo em vista que as alegações da Defesa vieram desacompanhadas de documento médico que comprove a doença do apenado, este Juízo determinou em 14.04.2021, a avaliação médica do apenado pela equipe médica da SEAP a fim de subsidiar a decisão. No momento o feito aguarda o encaminhamento da avaliação médica pela SEAP, para posterior análise do pedido. nos autos do processo petição Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”. <
sic
>

Concernente a demora na prestação jurisdicional, se é que existe, não se deve-se ao juízo e sim a ausência de documentos hábeis quanto a comprovação do estado de saúde do paciente, o que levou o juízo a determinar sua avaliação por equipe médica da SEAP para subsidiar sua decisão quanto ao pedido formulado.

Data venia
, proferir neste momento decisão quanto ao pedido de permissão para tratamento de saúde do paciente ou substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, exigiria comprovação inequívoca do seu quadro de saúde, que ainda não ocorreu e, no mesmo sentido, patente supressão de instância, eis que a matéria, ainda, está sob o crivo do Juízo coator.

Sobre o assunto colhe-se do c. STJ:

Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O pedido do agravante não comporta apreciação, porquanto a ação revisional guerreada não foi conhecida pelo Tribunal a quo. Assim, considerando que o pedido de redimensionamento da pena aqui apresentado não foi apreciado pela instância ordinária, fica vedado seu exame por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

2. O acórdão guerreado está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a revisão criminal não pode servir como uma segunda apelação mas, tão somente, instrumento próprio a evitar eventuais erros judiciários.

3. A jurisprudência desta Corte é harmônica no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF. HC 429.525/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/11/2018.

4. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 355173 /MS AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2016/0114184-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 02/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2019) – grifo nosso

À vista do exposto, ausente qualquer ilegalidade que, eventualmente, enseje a concessão da ordem de ofício, não conheço do
habeas corpus
por indevida supressão de instância, recomendando-se, contudo, ao
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que analise com brevidade os reclames do ora paciente.

É o voto.

Belém, 26/05/2021